Tribunal: STF
Processo: HC 240516
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.479.983/SP, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DELITO DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. NÃO INFIRMADOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. O agravo em recurso especial não foi conhecido porque a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre, o que implicou incidência da Súmula n. 182/STJ.



    2. No regimental, não foi infirmado esse fundamento, o que atrai a aplicação do mesmo óbice sumular ao conhecimento do recurso.



    3. Agravo regimental não conhecido (documento eletrônico 8).



    Ao final, busca-se:



    [...] o deferimento da medida liminar do presente writ, para que o paciente cumpra pena em regime ABERTO, fixando o regime inicial de acordo com os parâmetros do art. 33, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (documento eletrônico 1, p. 11).



     



    É o relatório. Decido.



    Como visto, este habeas corpus impugna decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.479.983/SP. Em que pese a defesa não ter instruído a petição inicial com o inteiro teor da decisão impugnada, é possível acessá-la por meio do site do STJ na internet, in verbis:



    Inicialmente, esclareço que o art. 1.021, § 1.º, do Código de Processo Civil, aplicável no âmbito criminal em razão do comando normativo contido no art. 3.º do Código de Processo Penal, em harmonia com o princípio da dialeticidade, estabelece que, ‘[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada’.



    Na espécie, o agravo em recurso especial interposto pela parte agravante não foi conhecido porque deixaram de ser impugnados os fundamentos da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que não admitiu o apelo nobre, relativos à Súmula n. 284/STF (substituição da pena corporal), à Súmula n. 284/STF (demais questões), à Súmula n. 283/STF e à Súmula n. 7/STJ, o que atraiu a incidência da Súmula n. 182/STJ (fls. 392-393).



    Todavia, a parte agravante, neste agravo regimental, não impugnou o antes citado fundamento, restringindo-se a alegar que o recurso preencheu todos os requisitos exigidos para o seu conhecimento (fls. 398) e repisar alegações de mérito (fls. 398-400).



    Dessa forma, é inarredável aplicar, também para o presente recurso, o Verbete Sumular n. 182/STJ, litteris: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. Nesse sentido:



    [...]



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo regimental.



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da questão veiculada inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-la neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 16/11/2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Além disso, verifico que a condenação ora questionada transitou em julgado em 10/4/2024 (documento eletrônico 10). 



    Com efeito, o STF admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na espécie.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe de 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/5/2017.



    No mais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de, embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 4 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP), as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência do paciente permitem a imposição de regime inicial mais grave, no caso, o fechado. Nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada.



    É nesse sentido a orientação firmada pelas duas Turmas desta Suprema Corte (vide HC 145.000 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 147.408 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20/10/2017; HC 153.641 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018).



    A propósito, veja-se o que consta da sentença condenatória:



    2. JUAREZ ÂNGELO DE LEMOS.



    Assim, conforme disposição do artigo 59 do Código Penal e atendendo a culpabilidade, entendida como reprovabilidade da conduta, é normal à espécie.



    O acusado ostenta maus antecedentes, consoante se verifica na certidão de fls. 197/199 (autos de nº 0001494-15.2007.8.26.0240 – condenação pelo art. 180, §3º, do Código Penal, fls. 197/198).



    As demais circunstâncias judiciais são neutras.



    Desta forma, fixo a pena-base em 01 (ano) e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.



    Na segunda fase, imperioso o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência específica, conforme certidão de fls. 197 (autos de nº 0000650-21.2014.8.26.0240 - condenação pelo art. 33, ‘caput’, do SISNAD, art. 180, ‘caput’ e art. 69, ‘caput’, do CP).



    [...]



    Por conseguinte, se o réu ostenta reincidência, enseja a exasperação em 1/6 (um sexto); em sendo reincidente específico, oportuniza incremento mais rigoroso, qual seja, 1/3 (um terço).



    Nesse passo, em função da reincidência específica, aumento a reprimenda em 1/3 e fixo a pena intermediária em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.



    Ausentes demais causas modificadoras da pena, torno a reprimenda acima definitiva.



    [...]



    Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, verifica-se que, analisando a quantidade de pena imposta, os maus antecedentes e a reincidência específica, de rigor a aplicação do regime fechado. Regime inicial menos severo mostrar-se-ia insuficiente para reprovação e prevenção do crime, haja vista que as condenações anteriores não demoveram o réu da seara criminosa, mostrando-se necessária reprimenda mais rigorosa, de forma a tentar dissuadir o acusado de nova incursão em ato delitivo.



    De fato, o acusado possui extensa folha de antecedentes criminais (fls. 190/196) e certidão de feitos criminais (fls. 197/199), sendo certo que o caráter dissuasório da reprimenda penal não tem se mostrado rigoroso o suficiente para afastar o imputado da vida marginal.



    Ademais, a gravidade concreta do delito demanda resposta estatal à altura, sob pena de se desacreditar as instituições de justiça. Inaplicáveis as benesses dos arts. 44 e 77 do CP pelos mesmos motivos (documento eletrônico 5, pp. 8-11; grifos no original).



    Por fim, o art. 44 do Código Penal dispõe que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. 



    No caso, é possível notar que o § 3° do art. 44 do Código Penal – CP foi devidamente apreciado pelas instâncias ordinárias, indicando que “a gravidade concreta do delito demanda resposta estatal à altura, sob pena de se desacreditar as instituições de justiça. Inaplicáveis as benesses dos arts. 44 e 77 do CP pelos mesmos motivos”.



    Nessa esteira, menciono o escólio de Rogério Greco, ao tratar do referido § 3º do art. 44 do CP: 



    Portanto, o juiz terá de avaliar se, mesmo tendo havido condenação anterior por crime doloso, sendo concedida a substituição, ela atingirá a sua dupla finalidade: evitar o desnecessário encarceramento do condenado, impedindo, com isso, o seu contato com presos que cumprem penas em virtude da prática de infrações graves, afastando-o do ambiente promíscuo e dessocializador do sistema penitenciário, bem como se a substituição também trará em si o seu efeito preventivo. Caso o julgador perceba que em caso de substituição da pena de prisão pela restrição de direitos, em razão de condenação anterior, esta não surtirá qualquer efeito, deve prevalecer a regra do inc. III do art. 44, ficando impossibilitada a substituição (in Código Penal Comentado. 10ª ed. Niterói-RJ: Impetus, 2016. p. 171; grifei). 



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A decisão do Superior Tribunal de Justiça - STJ alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de, embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 4 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP), as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência do paciente permitem a imposição de regime inicial semiaberto. Nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal – CP, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada.



    II – O art. 44 do Código Penal dispõe que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.



    III – Nas hipóteses de aplicação de pena privativa de liberdade não superior a 4 anos para crimes que não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, deverá o juízo processante manifestar-se, de modo fundamentado, se será ou não o caso de substituição da sanção corporal pela pena restritiva de direitos (vide HC 94.874/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/12/2008).



    IV – No caso, é possível notar que o § 3° do art. 44 do Código Penal foi devidamente apreciado pelo acórdão impugnado, indicando que ‘o regime semiaberto foi fixado em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e da reincidência do réu, o que, igualmente, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos’.



    V – Agravo regimental improvido (HC 233.598 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/11/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. No caso concreto, as instâncias originárias fixaram o regime semiaberto e negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão de o agravante ser reincidente e possuir maus antecedentes, o que está de acordo com a dicção do art. 44, II e III, do CP. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido (HC 226.624 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/6/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DELITOS DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO INABILITADA. IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO E NÃO SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS: AGRAVANTE REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 227.159 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO A PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44, § 3°, DO CP. BENEFÍCIO DENEGADO DE FORMA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. […] II – A reincidência, por si só, não impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 3°, do Código Penal – CP. III – A denegação do benefício a réu que não seja reincidente específico deve ser devidamente fundamentada. IV – No caso, as instâncias anteriores, motivadamente, consignaram não ser a substituição da pena a medida mais adequada à hipótese. V – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 174.592 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/11/2019).



    HABEAS CORPUS. PENAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL (ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL). […]. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, III, DO CP. PRISÃO DOMICILIAR. QUESTÃO NÃO EXAMINADA NO ACÓRDÃO ATACADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO (ART. 66, V, G, DA LEP). ORDEM DENEGADA. […] 5. Não é viável proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois, embora preenchido o requisito objetivo previsto no inciso I do art. 44 do Código Penal, as instâncias ordinárias concluíram, com observância das balizas fixadas no art. 44, III, do CP, que a substituição da pena privativa de liberdade não se revela adequada na espécie, mormente em face da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Precedentes. […]. 7. Ordem denegada.” (HC 117.719/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/2014).



    Além disso, em casos como tais, a substituição da reprimenda é apenas uma possibilidade colocada à disposição do magistrado sentenciante, se assim o caso recomendar, e não um direito subjetivo do condenado, tal como dispõe o § 3º do art. 44 do Código Penal:



    § 3º Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator